Tribunal: TJPA
Processo: 0008466-03.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008466-03.2017.8.14.0040

APELANTE: DANIEL CAVALCANTE DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PAD.
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ART. 2º, CRFB. PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE SUBSTITUIR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO.
AUTORIDADE COMPETENTE TEM O DEVER DE APURAR IRREGULARIDADES NO EXERCÍCIO FUNCIONAL. ART. 5º, INCISO LV, CRFB. GARANTIDO O DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor municipal contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, fundada na suposta instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) persecutório por parte do Município de Parauapebas. A sentença entendeu pela inexistência de perseguição institucional, bem como pela regularidade formal e legal do PAD, que foi arquivado por falta de objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se houve cerceamento de defesa decorrente da preclusão na produção de prova testemunhal, e;

(ii) Apurar se o Município de Parauapebas incorreu em responsabilidade civil por suposta perseguição institucional ao instaurar PAD contra servidor público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova testemunhal decorre da preclusão processual, pois a parte autora não observou o prazo legal para apresentação do rol de testemunhas, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

4. A instauração do PAD observou o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer prova de desvio de finalidade ou abuso de poder por parte da Administração.

5. A atuação administrativa está amparada no dever-poder de apurar condutas funcionais, conforme previsto no art. 208 da Lei Municipal nº 4.231/2002, e não se verificou ilegalidade ou arbitrariedade que justifique o controle jurisdicional do mérito do ato administrativo.

6. A jurisprudência do STJ limita o controle judicial dos PAD’s à verificação da legalidade do procedimento, vedando a incursão no mérito administrativo, salvo em casos excepcionais de abuso ou desvio de finalidade, o que não restou demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A preclusão na apresentação do rol de testemunhas impede a produção da prova, não configurando cerceamento de defesa.

B. A instauração de processo administrativo disciplinar, desde que em conformidade com o devido processo legal e sem provas de desvio de finalidade, não configura ato ilícito ensejador de responsabilidade civil do ente público.

C. O controle judicial de PAD limita-se à legalidade formal, não alcançando o mérito administrativo, salvo em casos de manifesta arbitrariedade ou perseguição comprovada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recuso de apelação de Daniel Cavalcante Dias
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

29ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25/08/2025 a 01/09/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Daniel Cavalcante Dias em face de sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e materiais em face do Município de Parauapebas, em razão de suposta perseguição realizada contra o servidor público municipal, inclusive sendo instaurado PAD.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, não fora comprovada a responsabilidade civil do Município de Parauapebas frente a abertura do PAD, sequer comprovada perseguição ao autor. A administração tem o dever-poder de apurar fatos cometidos por seus servidores, onde tal investigação não gera dano moral, e como relatado, não houve nenhuma complicação para o servidor, nem mesmo constrangimento a nenhuma conduta danosa à sua imagem.

Irresignado, Daniel Cavalcante Dias interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, pela nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa, e no mérito, pela responsabilidade civil do Município de Parauapebas, pois sofrera perseguição do ente, sendo instaurado PAD sem nenhum tipo de motivação, inclusive sendo arquivado por ausência de objeto. Dessa forma, configurado os danos morais e a consequente fixação de indenização em prol do servidor.

Em sede de contrarrazões, o Município de Parauapebas se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Analisando os pressupostos de admissibilidade,
vejamos a preliminar de nulidade sobre o cerceamento de defesa
, visto a ausência de determinação do prévio depósito de rol de testemunhas do autor.

Inicialmente, cumpre destacar que o
devido processo legal
(art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal) assegura às partes o direito à ampla defesa, ao contraditório e à efetiva produção de provas, notadamente quando pertinentes e relevantes para a solução da controvérsia.

A disciplina da fase de organização do processo encontra respaldo no
art. 357 do CPC
, segundo o qual o juiz deve, ao proferir a decisão de saneamento e organização do feito, delimitar os pontos controvertidos e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Estabelece ainda:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

§ 4º. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.
(GRIFO).

No caso concreto, observa-se que o juízo de origem determinou às partes que indicassem as testemunhas que pretendiam ouvir (ID 8976033), e posteriormente pelo saneamento e organização do processo (ID 8976049), inclusive determinando o envio dos e-mails e/ou de seus patronos para participarem de audiência virtual, dentro do prazo legal. Entretanto, a parte autora limitou-se a indicar apenas o Sr. Elton Nunes para ser inquirido pelo juízo, afirmando, ainda, que suas testemunhas compareceriam independentemente de intimação e sem a necessidade de prévio depósito do rol.

Quanto a esse ponto, cumpre esclarecer que, ao declarar que as testemunhas compareceriam espontaneamente, caberia à parte autora providenciar a condução das mesmas, o que não foi feito. Além disso, é incorreta a afirmação de que não seria necessário o depósito do rol de testemunhas, uma vez que a legislação processual impõe tal formalidade dentro do prazo legal, sob pena de preclusão — o que efetivamente ocorreu.

Na sequência dos autos, a parte autora voltou a peticionar, sem, no entanto, fazer qualquer referência ou renovação quanto à oitiva das testemunhas pretendidas.

Diante desse contexto, constata-se que não houve cerceamento de defesa, mas sim
preclusão processual
quanto à prova testemunhal, em razão da
inércia da parte interessada
. O próprio art. 357, §4º, CPC prevê expressamente a perda do direito de produção da prova caso não requerida de forma adequada e tempestiva.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
NULIDADE
– INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DE CÔNJUGE – DESNECESSIDADE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PRECLUSÃO NA PRODUÇÃO DA PROVA – NULIDADE – SENTENÇA – LIVRE APRECIAÇÃO DAS PROVAS.

1. A citação do cônjuge da parte autora, nos casos de ação possessória, somente é indispensável nas hipóteses de comprovação de composse ou de ato por ambos praticado.

2. Inexiste nulidade pela ausência de oitiva de testemunhas cujo rol foi acostado de forma intempestiva aos autos (art. 357, § 4º, CPC c/c art. 450 do CPC).

3. O magistrado possui o livre convencimento motivado e ampla apreciação das provas, de forma que o mero julgamento contrário ao interesse das partes não configura erro ou nulidade.

(TJ-MG – AC: 10000160683850003 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 22/04/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021). (GRIFO).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

No mérito, o ponto nodal da demanda é sobre a
legalidade do processo administrativo disciplinar instaurada contra o servidor público
. Vejamos.

Na Constituição da República de 1988
, é garantida a ampla defesa e contraditório ao servidor público, principalmente em processo administrativo, aduzindo que:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
(GRIFO).

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

(...)

II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
(GRIFO).

Ademais,
a Lei nº 4.231/2002
[1]
, institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas, dispondo que:

Art. 208. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.

Art. 209. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.

Parágrafo
único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto.
(GRIFO).

Por fim,
a Lei Orgânica

do Município de Parauapebas
, com Emenda nº 01/2009
[2]
, institui que:

Art. 166. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público e somente perderão seus cargos nos seguintes casos:

(...)

II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
(GRIFO).

Art. 174.
Os atos administrativos de competência do Prefeito devem ser expedidos e formalizados, com a observância das seguintes regras:

(...)

II - Portarias, nos seguintes casos:

(...)

f) abertura de sindicância e processo administrativo, aplicação de penalidades e demais atos individuais relativos a servidores.
(GRIFO).

No caso em questão, Daniel Cavalcante Dias é servidor público efetivo municipal desde o ano de 2015, com matrícula nº 6.019, na função de eletricista e com lotação na Secretaria Municipal de Urbanismo. Assim, ainda em estágio probatório, vivenciou péssimas condições de trabalho, motivando-o a realizar uma Carta Denúncia (ID 8975885 – fls. 04/06), reivindicando por EPI’s, EPC’s e adicional de periculosidade sobre as horas extras e o adicional noturno. Assim, após visita técnica da DESSO (Departamento Especializado em Segurança e Saúde Ocupacional), foi constatada a ausência de EPI e fora sugerido afastamento dos servidores que trabalhavam com a atividade de enérgica elétrica, porém, logo após, voltaram a exercer suas atividades normalmente.

Nesse ínterim, foi realizada reunião com o Secretário da SEMURB, mas sem êxito, sendo avisado que seria feito um relatório colocando a disposição do servidor e solicitando um processo administrativo. Assim sendo, fora realizada uma paralisação dos eletricistas no dia 15/02/2016, onde ao conversar com um dos seus superiores, fora impedido de participar da reunião, pois não fazia mais parte da equipe de elétrica. Ao fim, fora instaurado o PAD (ID 8975884 – fls. 08/12 e ID 8975885 – fls. 01/03), por ser acusado de instigar motins e movimentos paredistas, que ao final fora arquivado por falta de objeto.

Embora louvável a tese argumentativa do servidor público municipal, não merece prosperar o seu pleito argumentativo
, pois não fora comprovada a responsabilidade civil do Município de Parauapebas,
não havendo qualquer prova robusta capaz de demonstrar que o PAD tenha sido instaurado com desvio de finalidade
, tampouco que o servidor tenha sido submetido a retaliação institucional por atos funcionais pretéritos.

Cumpre destacar que, nos termos do
art. 5º, inciso LV, da Constituição da República
, aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo
, é assegurado o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. No mesmo sentido, o
art. 41, §1º, inciso II
, da CRFB/88, determina que o servidor estável somente perderá o cargo mediante
processo administrativo disciplinar
, assegurada a ampla defesa.

Ademais, importa salientar que, em respeito ao
princípio da separação dos poderes
(art. 2º da CRFB/88), o Poder Judiciário
não pode substituir a Administração Pública na análise do mérito do ato administrativo
, ou seja, quanto à sua conveniência e oportunidade.
A atuação jurisdicional restringe-se ao controle de

legalidade
, sendo vedada a reavaliação do juízo administrativo de valor, salvo em casos excepcionais de manifesta arbitrariedade ou abuso de poder — o que não se verifica no caso em tela.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO. ANULAÇÃO. PENALIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. AUTORIDADE COATORA. COMPETÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I – Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Advogado-Geral da União objetivando a reintegração ao serviço público com as consequências materiais e funcionais daí decorrentes, notadamente o pagamento da remuneração pelo tempo que ficou afastado e demais consectários legais. Esta Corte denegou a segurança.

II – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

III – O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo.

Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios.
Nesse sentido: (MS 21 .985/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017 e MS 20.922/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017).

IV – Analisando os documentos trazidos aos autos, constata-se que o impetrante foi devidamente notificado da instauração do PAD, teve acesso a todos os documentos disponíveis, bem como ciência e oportunidade a configurar o contraditório e a ampla defesa. Não se verificam irregularidades que pudessem macular a pena aplicada, em conformidade com a jurisprudência dominante neste Superior Tribunal
.

(...)

(STJ – AgInt no MS: 26447 DF 2020/0146439-4, Data de Julgamento: 20/09/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/09/2022). (GRIFO).

Tanto na Lei Estadual nº 5.810/1994, quanto na Lei Municipal nº 4.321/2002,
a autoridade competente tem o dever de apurar irregularidades no exercício funcional,
podendo instaurar sindicância ou processo administrativo disciplinar
, sempre assegurando ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nessa senda, observa-se que o PAD questionado seguiu o rito legal estabelecido, não havendo vício formal ou material capaz de invalidá-lo, não se comprovando qualquer ato persecutório ou motivação espúria. Dessa forma,
trata-se de exercício legítimo do poder-dever de autotutela da Administração.

Dessa forma,
a ausência de provas da alegada perseguição, somada à regularidade formal do PAD
, impede o reconhecimento de qualquer ilegalidade ou nulidade no ato administrativo. A atuação administrativa observou os preceitos constitucionais e legais, cabendo ao Judiciário apenas assegurar que esses limites tenham sido respeitados — o que ocorreu.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação de Daniel Cavalcante Dias,
mantendo as conclusões da sentença ora explanadas.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
https://sapl.parauapebas.pa.leg.br/ta/42/text

[2]
https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-parauapebas-pa

Belém, 10/09/2025